Tribunal: TJMT
Processo: 1002920-89.2021.8.11.0040
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002920-89.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUCIANO RICARDO SPANHOL - CPF: 787.133.749-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. YALE SABO MENDES.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Resolução
cnj
n. 547/2024. Valor do crédito superior a r$ 10.000,00. Inaplicabilidade do tema 1.184 do
stf
. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta
contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, ao concluir pela ausência de comprovação do prévio protesto do título executivo, nos termos do art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024
.
A parte apelante sustenta a inaplicabilidade da referida resolução e do Tema 1.184 do STF, por se tratar de crédito superior a R$ 10.000,00, bem como a ausência de exigência legal para o protesto prévio do título.

II.
Questão em discussão

A questão
em discussão
consiste em
definir
se é cabível a extinção da execução fiscal, no caso concreto, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1.184 do STF.

III.
Razões de decidir

3.
A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor, inferior a R$
10.000,00, pela ausência de interesse de agir, desde que não haja citação ou bens penhoráveis localizados, e mediante prévio protesto da CDA, salvo motivo justificado de eficiência administrativa.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024, editada com base no Tema 1.184, estabelece requisitos complementares para o ajuizamento e prosseguimento de execuções fiscais, incluindo a exigência de protesto do título.

5.
No caso concreto, o crédito executado é superior ao limite estabelecido pela resolução (R$
402.910,74
), razão pela qual a extinção da execução por ausência de interesse de agir não encontra respaldo na tese do STF nem na normativa do CNJ.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A exigência de protesto da Certidão de Dívida Ativa prevista no art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024 não se aplica automaticamente às execuções fiscais cujo valor excede o limite de R$ 10.000,00.

2.
A tese firmada no Tema 1.184 do STF é inaplicável às execuções fiscais que envolvam créditos superiores a R$ 10.000,00, devendo a extinção nessas hipóteses ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e VI; Lei n. 6.830/1980; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184, Repercussão Geral; TJMT,
EDcl
na Apelação Cível n.
1012573-32.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por entender ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da ausência de comprovação do prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme exigido pelo art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença aplicou de forma equivocada e retroativa as disposições da Resolução CNJ n. 547/2024 e o entendimento firmado no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal a processo de execução fiscal ajuizado em 2021, o que violaria o art. 14 do CPC e o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal
.

Afirma que, à época do ajuizamento da execução, não havia previsão legal exigindo o protesto prévio da CDA como condição para o prosseguimento do feito, razão pela qual devem ser respeitados os atos processuais praticados sob a legislação então vigente.

Ressalta, ainda, que o valor da Certidão de Dívida Ativa é de R$ 290.056,14, de modo que não se trata de execução fiscal de baixo valor
.

Defende que, de todo modo, a exigência do protesto prévio mostra-se desnecessária no caso concreto, pois a CDA foi enviada à negativação em 24.2.2022, confirmada em 2.3.2022, medida que se enquadra nas hipóteses de dispensa previstas no parágrafo único do art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024.

Aduz, ainda, que o executado teve várias oportunidades de aderir ao REFIS/MT, atendendo ao disposto no art. 2o da referida Resolução, mas permaneceu inerte
.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para reconhecer a validade dos atos processuais já praticados e determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

(Id.
309997379
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a extinção da execução fiscal, no caso concreto, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
e no Tema 1.184 do STF
.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Tema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2,
devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado
pelo STF, o CNJ editou, em 22.
2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.
(Destaquei).

O
referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo magistrado de primeiro grau.

Nos presentes
autos, conforme certificado na
s
Certid
ões
de Dívida Ativa
que instruem
a petição inicial
, a Fazenda Pública pleiteia o recebimento de crédito no valor de R$
402.910,74
, montante
significativamente
superior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, verifico que a sentença proferida está em desconformidade com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1184 DO STF. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao valor da causa, resultando na inaplicabilidade da tese do Tema n. 1184 do STF, o que justificaria a anulação da sentença de
origem.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam
aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sanando omissões, contradições ou obscuridades.
4.

O acórdão embargado, ao não considerar corretamente o valor da causa, incorreu em omissão relevante, conforme sustentado pela parte embargante. 5. Consoante o Tema n. 1184 do STF, é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, o que, no caso concreto, não se aplica, dado que o valor da causa sempre foi superior a R$ 10 .000,00 (dez mil reais). 6. Assim, reconhece-se a inaplicabilidade do Tema n. 1184 ao caso, devendo a sentença de origem ser anulada para regular prosseguimento da execução
fiscal.
IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: “A omissão quanto ao valor da causa, quando este ultrapassar o limite previsto para a extensão de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, impede a aplicação da tese do Tema n. 1.184 do STF. Nesses casos, a sentença a extinção deve ser anulada para garantir o regular pros
seguimento da execução fiscal”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1184 do STF”.
(TJ-MT
–

Embargos de Declaração
1012573
-
32
.
2021
.
8
.
11
.
0003, Rel
. Des.
R
odrigo Roberto Curvo
,
6
.
11
.
2024, Primeira Câmar
a de Direito Público e Coletivo
). (Destaquei).

Assim
, o recurso de apelação interposto pela parte exequente, visando à anulação da sentença, com consequente retorno dos autos à comarca de origem para o devido prosseguimento, merece provimento, haja vista que o crédito discutido não se enquadra na hipótese de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025